Tribunal: STF
Processo: HC 186382
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Goiás em favor de Edmílson da Conceição Feitosa , contra decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 579422/GO.
    O paciente foi preso em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante (artigo 306 do Código de Trânsito) e desobediência (artigo 330 do CP), tendo-lhe sido concedida liberdade provisória mediante fiança arbitrada em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), em 19.04.2020.
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Goiás, que indeferiu liminarmente o writ. Ato continuo, foi negado provimento ao agravo regimental, também monocraticamente. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Nefi Cordeiro, indeferiu liminarmente o HC 579422/GO.
    No presente writ, o Impetrante defende a ilegalidade da prisão em razão da falta de condições financeiras do paciente para pagamento da fiança. Requer, em medida liminar e no mérito, a dispensa da fiança, com a expedição do competente alvará de soltura.
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça de Goiás, constato que ao paciente foi concedida liberdade provisória independentemente do pagamento da fiança, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal – Crimes de Detenção e Trânsito da Comarca de Goiânia, já cumprido o alvará de soltura (Processo 5182358.62.2020.8.09.0051).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 05 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora